Tribunal: TJBA
Processo: 8016598-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016598-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIANLUCA ROSSETTO e outros (13)

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, LORRANE TORRES ANDRIANI

AGRAVADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADES DE CURSO DE MEDICINA. ANÁLISE DE PLANILHAS DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão relativa à limitação provisória do reajuste das mensalidades de curso de medicina para o ano de 2025, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da regularidade do aumento nos termos da legislação aplicável. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise de planilhas de custos que teriam sido juntadas aos autos originários antes do julgamento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar especificamente as planilhas de custos que, segundo a embargante, comprovariam a regularidade do reajuste das mensalidades do curso de medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examina de forma clara a controvérsia e conclui que não há comprovação suficiente da regularidade do reajuste das mensalidades, especialmente pela ausência de demonstração idônea da variação de custos exigida pela Lei nº 9.870/99 e pelo Decreto nº 3.274/99.

A alegação de existência de planilhas de custos juntadas aos autos originários não configura omissão do julgado, pois a verificação da suficiência e adequação desses documentos exige análise probatória aprofundada, própria da fase instrutória perante o juízo de primeiro grau.

A limitação provisória das mensalidades decorre do juízo de probabilidade próprio da tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reavaliação da matéria na instância de origem.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão aprecia a controvérsia de forma fundamentada e a alegação da parte exige reexame aprofundado de provas a ser realizado na instrução do processo.

A análise da suficiência de planilhas de custos destinadas a justificar reajuste de mensalidades pode ser reservada ao juízo de origem quando a decisão impugnada se baseia em cognição sumária própria da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.870/1999; Decreto nº 3.274/1999.